Tribunal: TJBA
Processo: 8005409-63.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8005409-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SALES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA SALES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO GUNSMITH".
CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO CUMULADO COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES REITERATIVAS E QUE JÁ FORAM APRECIADAS EM OUTRO
HABEAS CORPUS
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
ARGUIÇÃO DE EXCESSO PRAZAL NA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENCONTRAR PRESO HÁ QUASE TRÊS ANOS E NÃO HÁ PREVISÃO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO QUE JUSTIFICA O PROLONGAMENTO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ESTATAL. PROCESSO QUE INICIOU COM 44 (QUARENTA E QUATRO) RÉUS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO PARA CONFERIR MAIOR CELERIDADE AO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

Alegação de desnecessidade da prisão e falta de fundamentação no decreto de prisão preventiva, bem assim, a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Não conhecimento. Pleitos devidamente analisados e denegados nos autos do
Habeas Corpus
nº

8046502- 74.2022.8.05.0000
, onde ficou evidenciada a legalidade da custódia e a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Aplicação do artigo 259, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Em adendo, o
Impetrante alega
a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que o
Paciente
se encontra custodiado
cautelarmente
há
quase

03 (três) anos e

a instrução ainda não foi concluída
.

Como cediço, os prazos indicados para conclusão da instrução criminal não são peremptórios, servindo, tão somente, como parâmetro geral, pois devem ser analisadas as peculiaridades de cada caso concreto, à luz do Princípio da Razoabilidade.
Assim, para configurar o constrangimento ilegal por excesso de prazo é indispensável que o atraso na formação da culpa decorra de demora injustificada ou desídia estatal.

Da análise dos autos e da consulta processual pelo sistema de automação, verifica-se que a ação penal tramita regularmente e a instrução criminal ainda não foi concluída diante da sua complexidade em virtude da pluralidade de réus (44), não podendo se imputar ao órgão jurisdicional impetrado desídia na sua condução.

Ademais, foi determinada a cisão do feito em três processos distintos, com a finalidade de empregar maior celeridade ao feito.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8005409.63.2024.8.05.0000
, impetrado
pelo B
el. Lucas de Oliveira Sales (
OAB/BA nº 47.645)
, em favor do paciente
Manoel Felipe dos Santos Conceição
,

apontando, como, autoridade coatora,
o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim-Ba
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª Turma da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO

da ordem, nos termos do voto do Relator.